Tribunal: TCU
Processo: 040.653/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3500/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 040.653/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elania Marcia Caetano Melo (XXX.182.594-XX); Erica Fernanda Lopes Rodrigues (XXX.766.827-XX); Eva Maria Miranda Pires (XXX.442.048-XX); Evandro Carlos Dresch Bussiol (XXX.387.570-XX); Evandro Medeiros Ribeiro (XXX.561.432-XX); Ezequiel Moreira Dias (XXX.147.745-XX); Fabiano Jacinto Amann (XXX.487.798-XX); Fabio Jose de Araujo Eloi (XXX.135.098-XX); Fabio Sousa Ancelmo (XXX.785.851-XX); Felipe Franklin Farias Palmeira (XXX.535.194-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.